Tribunal: STF
Processo: RHC 84651
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
   QUALIFIICADO. BRIGA ENTRE FAMÍLIAS TRADICIONAIS NA COMARCA E EM
   CIDADES VIZINHAS. DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO PARA A CAPITAL.
   POSSIBILIDADE. CPP, ART. 424.
O art. 424 do CPP, por traduzir
   hipótese de mitigação das regras processuais de definição de
   competência, é de ser interpretado de modo restritivo. Logo,
   impõe-se ao Tribunal de Apelação o ônus de indicar os motivos
   pelos quais se faz imperioso o desaforamento da causa,
   especialmente se a comarca eleita não for aquela mais próxima da
   localidade dos fatos.
Atende às exigências legais e
   jurisprudenciais o desaforamento, para comarca da Capital, de
   julgamento a envolver conflito entre famílias de grande
   influência na localidade do delito e também nas comarcas
   vizinhas.
Recurso desprovido.